Tribunal: TJDFT
Processo: 0761046-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0761046-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA DE SOUZA LUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a previsão de atendimento da parte autora era em janeiro de 2024, conforme estimativa da Central de Regulação Ambulatorial (ID 56580929), abra-se vista para que a Defensoria Pública informe quanto ao agendamento da consulta. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.